Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-42.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000769-42.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.498.921-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Corrupção ativa e desacato. Preliminar de quebra da cadeia de custódia de prova digital. Inexistência de indícios de adulteração. Validade do vídeo produzido em flagrante. Suficiência probatória. Dolo configurado. Embriaguez voluntária. Irrelevância. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por desacato e corrupção ativa, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, visando a anulação das provas e, consequentemente, a absolvição.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade da prova audiovisual por quebra da cadeia de custódia; 2) insuficiência de provas para a condenação da corrupção ativa; 3) ausência de dolo para o desacato.

III.
Razões de decidir

1.
A “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ).

2. Se a Defesa não indica qualquer elemento concreto de adulteração, supressão ou manipulação do conteúdo, limitando-se a alegações genéricas,
afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia, mantendo a validade do material probatório.

3. O crime de corrupção ativa se consuma com o simples oferecimento de vantagem indevida ao agente público, independentemente de aceitação, sendo delito formal.

4. O desacato se caracteriza por palavras ofensivas dirigidas a agente público no exercício da função, com intuito de humilhar ou menosprezar.

5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, não afastando a responsabilidade pelos atos praticados.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de demonstração formal da cadeia de custódia não invalida a prova digital quando inexistem indícios de adulteração.

2. O crime de corrupção ativa consuma-se com o simples oferecimento de vantagem indevida, independentemente de aceitação pelo agente público.

3. O uso de expressões ofensivas contra agente público no exercício da função configura desacato quando evidenciado o dolo de menosprezar.

4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 33, §2o e §3o, 69, 107, 331 e 333; CPP, arts. 158-A a 158-F, 386, III, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; STJ, HC 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2024; STJ, HC 112.019/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.04.2009; STJ, HC 932000/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.01.2025; STJ, AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2016; TJMT, AP 1005957-06.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 26.11.2025; TJMT, AP 1002548-71.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 1000769-42.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1000769-42.2024.8.11.0042), que o condenou por desacato e corrupção ativa, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito - art. 331 e 333, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 322525421).

O apelante suscita preliminar de quebra da cadeia de custódia ao argumento de que
“não há demonstração documental do passo a passo da coleta, guarda, transferência e análise técnica”
do
“vídeo gravado pela equipe e remetido por WhatsApp”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação da corrupção ativa porque
“o único suporte objetivo invocado é um vídeo cuja integridade e origem não foram tecnicamente demonstradas”
; 2) “
não teve a intenção de ofender a administração pública”
, motivo pelo qual seria
“atípica a conduta”
do desacato
.

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes (ID 322525423).

A 18a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 322525430).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Corrupção ativa e Desacato – 1) Pretendida absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, capitulado no art. 333, caput, do CP, sob a alegação de que a condenação está fundamentada em prova digital cuja cadeia de custódia foi quebrada, tornando-a inadmissível, já que o vídeo que embasa a acusação foi produzido pelos policiais e enviado via aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem qualquer documentação que comprove o passo a passo da coleta, guarda, transferência e análise técnica desses arquivos, conforme exigido pelos arts. 158-A a 158-F do CPP – Inviabilidade – O material audiovisual foi produzido pelos próprios agentes públicos durante o ato de prisão, em ambiente ostensivo e na presença do apelante, assegurando transparência e legitimidade à coleta da prova, não havendo qualquer indício de adulteração, edição ou manipulação do conteúdo, se tratando apenas de alegações hipotéticas e desprovidas de base concreta, incapazes de afastar a validade do material probatório. Precedentes jurisprudenciais confirmam a tese. 2) Pretendida absolvição do crime de desacato (art. 331 do CP) por ausência de dolo – Inadmissibilidade – Restou demonstrado, à saciedade, que o apelante, durante e em razão de abordagem policial, dirigiu-se aos agentes públicos com expressões objetivamente ultrajantes — “cambada de vagabundo, ladrão, safado” e “corruptos” —, atingindo o decoro e a dignidade da função pública. As palavras utilizadas, de cunho nitidamente ofensivo e desqualificador, revelam o propósito de humilhar, menosprezar e desmoralizar o servidor público, ultrapassando os limites da crítica legítima e configurando o dolo específico exigido para a tipificação do crime previsto no art. 331 do CP. – O parecer é pelo desprovimento do recurso interposto.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 331904858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da prova audiovisual produzida no momento da prisão sob assertiva de que
“não há demonstração documental do passo a passo da coleta, guarda, transferência e análise técnica desses arquivos”
, a caracterizar a quebra da cadeia de custódia.

Vejamos.

Em 17.12.2023, por volta das 11h49, na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 16, em Cuiabá/MT, os policiais militares Junisley Porfirio da Silva e Fernando da Silva Chaves, em fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo Jeep Renegade, placa RAI-9D16, oportunidade em que constataram que o condutor do automóvel estava em visível estado de embriaguez. O apelante [JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA], passageiro do veículo, passou a proferir expressões ofensivas contra a guarnição e a oferecer vantagem indevida para a liberação do condutor, momento em que os agentes registraram, em vídeo, os atos [palavrões e oferecimento de vantagem] praticados durante a abordagem, bem como no interior da viatura (
Boletim de Ocorrência no 2023.361281 - ID 322523948 e Auto de Prisão em Flagrante Delito - ID 322523946).

No caso, os registros audiovisuais foram gravados pelos agentes públicos, durante a abordagem, e encaminhados (os vídeos) à Polícia Civil, logo após o crime, para serem “anexados” ao Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial, a afastar qualquer dúvida acerca da confiabilidade do material audiovisual.

Com efeito, o instituto da “cadeia de custódia”,
introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1o.4.2025).

Noutro giro, a Defesa não especificou quais trechos do material audiovisual teriam sido adulterados, suprimidos ou manipulados, restringindo-se a alegações genéricas acerca da ausência de documentação do passo a passo da coleta e transferência dos arquivos. Além disso, não requereu a realização de perícia técnica para aferir a integridade do material digital em nenhuma fase da instrução. Em outras palavras, a defesa não produziu elementos para sustentar a tese, a caracterizar ofensa ao
“princípio da dialeticidade”
(TJMT, HC no 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

Sob outra ótica,
“embora o arquivo tenha sido transmitido por meio digital, inexiste qualquer indício de adulteração, edição ou manipulação do conteúdo, assim como não se constata irregularidade no procedimento policial. Ao contrário, o material audiovisual foi produzido pelos próprios agentes públicos durante o ato de prisão, em ambiente ostensivo e na presença do acusado, assegurando transparência e legitimidade à coleta da prova”
, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau.

Se “
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.684.625/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024).

Em situação semelhante [gravação de vídeo, por policial militar, no momento da abordagem e flagrante delito] decidiu este e. Tribunal:

“
(...) Não se reconhece a alegada quebra da cadeia de custódia quando inexistem indícios concretos de adulteração, manipulação ou irregularidade na guarda do material audiovisual, sobretudo quando o vídeo é gravado no momento da abordagem e imediatamente anexado ao auto de prisão em flagrante, preservando-se a integridade da prova (CPP, arts. 158-A e seguintes).
” (TJMT, Ap no N.U 1005957-06.2024.8.11.0013, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal – 26.11.2025).

Nesse contexto, não se verifica a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17/12/2023, por volta das 11h49min, na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 16, no município de Cuiabá/MT, JEAN CARLOS DA COSTA ALMEIDA, agindo dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionário público no exercício da função, mediante proferimento das ofensas “cambada de vagabundo, ladrão, safado”. Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e data, o acusado opôs-se à prisão legal, mediante grave ameaça a funcionário público, de que o suspeito “era parente de juiz e que iria foder com a equipe e que não ficaria em paz enquanto não viesse a acabar com a vida dos policiais”. Ato contínuo, nas mesmas circunstancias de tempo, local e data, também, o investigado ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determinálo a omitir a própria prisão, consistente no proferimento das peguntas aos Policiais Militares “qual valor eles [policiais] queriam para que ele [acusado] fosse liberado, que ele pagaria”.

[...]

Em razão do exposto, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA como incurso nas penas dos artigos 329 [resistência], 331 [desacato] e 333 [corrupção ativa], todos do Código Penal, bem como requer sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados. [...].”
(Carlos Roberto Zarour Cesar, promotor de Justiça – ID 322525375)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos prestados em delegacia e pelas diversas provas documentais constantes nos autos, por meio dos seguintes documentos: a) Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor do acusado (ID 138528682); b) Boletim de Ocorrência no 2023.361281 (ID 138528684); c) Vídeos do acusado no momento da ocorrência (ID’s 138528991 e 138528992), bem como por meio da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais confirmam o teor das provas produzidas durante o Inquérito Policial.

Da Autoria [...]

Inicialmente, a defesa sustenta, de forma genérica, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia do vídeo utilizado como prova nos presentes autos, o que, em sua ótica, resultaria na sua inadmissibilidade para embasar eventual condenação. Argumenta que não há documentação comprobatória acerca dos procedimentos realizados desde a gravação efetuada pelos próprios policiais durante a ocorrência até a juntada da mídia digital aos autos. Alega, ainda, que o material foi encaminhado por meio de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), circunstância que, em tese, fragilizaria a integridade e autenticidade da prova.

[...]

Ademais, o vídeo foi gravado de maneira ostensiva, o que implica que o réu estava ciente da sua gravação, não havendo qualquer elemento nos autos que sugira que o conteúdo tenha sido alterado ou manipulado. A defesa não apontou nenhuma discrepância entre o que foi gravado e o que consta no vídeo, limitando-se a questionar genericamente a forma de coleta e manuseio do material digital. A ausência de alegações concretas quanto à autenticidade do conteúdo do vídeo enfraquece a tese defensiva e não compromete a validade da prova.

[...]

No caso presente, o vídeo foi gravado de forma ostensiva, com a plena ciência do réu, e não houve qualquer indicação de que o material foi alterado ou manipulado. A simples alegação de que o vídeo foi enviado por um aplicativo de mensagens não é suficiente para invalidá-lo, especialmente quando não se apontam elementos objetivos que comprometam a autenticidade do material digital.

Diante do exposto, rejeito a alegação defensiva de inadmissibilidade da prova, porquanto não restou demonstrada a quebra da cadeia de custódia ou a adulteração do conteúdo da mídia digital, a qual permanece íntegra e apta a ser valorada como elemento probatório.

[...]

Do delito de corrupção ativa [...]

No caso concreto, analisando detidamente os fatos narrados na exordial acusatória e os elementos colhidos em juízo, não restam dúvidas de que a conduta praticada pelo acusado se amolda ao tipo penal supracitado. Tampouco há falar em ausência de provas quanto à materialidade e à autoria, ambas suficientemente demonstradas nos autos.

Nesse sentido, é esclarecedor o testemunho do policial militar Fernando da Silva Chaves, cujas declarações em juízo passo a transcrever: [...].

Outrossim, as gravações colhidas no momento da ocorrência, em harmonia com o depoimento prestado pelo testemunho de Fernando, demonstram que o réu questionou os policiais sobre valores para a liberação de seu amigo (ID 138528992): [...].

Nessa linha, verifica-se que a narrativa policial, corroborada pela prova audiovisual, aponta para uma conduta positiva do acusado consistente na oferta de vantagem patrimonial indevida a agentes públicos, com o intuito de obter a liberação de seu amigo, circunstância que se amolda ao tipo previsto no art. 333 do Código Penal. [...].

Por derradeiro, cotejando o acervo probatório constante dos autos, conclui-se que esta, ao contrário do sustentado pela defesa, revela-se suficiente para a condenação do acusado, não havendo em falar em ausência de provas pelo simples fato de decorrerem, dos relatos testemunhais. Além disso, ainda, há gravação na qual o réu, de forma expressa, oferece vantagem indevida aos policiais, circunstância que reforça a materialidade e a autoria delitiva. Convém salientar que a jurisprudência do E. TJMT é assente nessa linha, consoante se verifica desde julgados antigos aos mais recentes: [...].

Desse modo, constata-se a suficiência do conjunto probatório amealhado nos autos para atestar o cometimento do crime de corrupção ativa pelo acusado JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA, nos exatos termos do artigo 333 do Código Penal.

Dos delitos de resistência e desacato

[...] No que concerne ao crime de desacato, é este,
“em síntese, achincalhar, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, por meio de gestos, palavras ou escritos”,
ou seja, configura-se quando o agente, de maneira voluntária, age de forma positiva ou negativa a fim de desrespeitar o servidor público no exercício de sua função ou em razão dela.

Analisando detidamente os fatos narrados na exordial e em juízo, não há dúvidas de que a conduta praticada pelo agente se amolda ao tipo penal de desacato, todavia, é de rigor o reconhecimento da atipicidade com relação ao delito de resistência.

Isto porque, de acordo com a narrativa contida na exordial acusatória e com os depoimentos colhidos tanto em delegacia quanto em juízo, embora o acusado, de fato, tenha se oposto à ordem legal e tentado impedir sua prisão em flagrante e a de seu companheiro, não foi relatado pelos policiais que ele tenha empregado violência contra a guarnição. Em verdade, conquanto tenha sido necessário o uso da força pelos agentes para colocá-lo na viatura, o réu não se valeu de agressão positiva contra os condutores do feito, razão pela qual não se tem como preenchidas as elementares do art. 329 do Código Penal.

Já no que concerne ao delito de desacato, vê se que este restou plenamente configurado no caso em tela.

Nessa linha, ressai dos termos de depoimento de ID’s 138528685 e 138528686 que Junisley Porfirio da Silva e Fernando da Silva Chaves, Policiais Militares, relataram que, ao realizarem abordagem ao veículo em que se encontrava o acusado e, após constatarem a embriaguez do condutor, JEAN CARLOS DA COSTA DE ALMEIDA, então na condição de passageiro, passou a proferir ofensas contra a guarnição, chamando-os de “cambada de vagabundos, ladrão, safado”, tendo persistido no desacato mesmo quando já se encontrava no interior da viatura.

No mais, revela-se esclarecedor o testemunho do policial militar Fernando da Silva Chaves, cujas declarações prestadas em audiência passo a transcrever: [...].

Com efeito, o registro audiovisual realizado pelos militares no momento da ocorrência, enquanto o acusado estava algemado no interior da viatura, captou a seguinte manifestação de JEAN CARLOS (ID 138528992) : [...].

Assim, cotejando o acervo probatório dos autos, conclui-se que este, ao contrário do que alude à defesa, é suficiente para a condenação do acusado, não havendo falar em atipicidade da conduta e ou ausência de provas. Convém salientar que a jurisprudência do E. TJMT é assente nessa linha, consoante se verifica desde julgados antigos aos mais recentes: [...].

No caso em apreço, tal prova testemunhal encontra-se corroborada pela gravação em vídeo (ID 138528992), a qual retrata fielmente a conduta do réu no momento dos fatos, reforçando a materialidade e a autoria delitiva.

Desse modo, verifica-se a suficiência do conjunto probatório para atestar o cometimento do crime de desacato por JEAN CARLOS DE ALMEIDA, impondo-se, por outro lado, a absolvição quanto à imputação de resistência, em razão da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 331 e 333 do Código Penal, e para ABSOLVER o acusado da imputação relativa ao crime de resistência, em razão da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

[...] Em sendo aplicável o concurso material de crimes, previsto no art. 69 o Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnos autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo a época dos fatos.

Conforme disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, e considerando a pena a ser aplicada inferior a 04 (quatro) anos bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial
aberto

para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Substituo a pena do réu por duas restritivas de direito, a serem especificadas em audiência admonitória.[...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 322525421)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Junisley Porfirio da Silva, policial militar (ID 322523949), Fernando da Silva Chaves, policial militar (ID 322525350), JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA, apelante (ID 322525353).

Em Juízo, colheuram-se as declarações de Junisley Porfírio da Silva e Fernando da Silva Chaves, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA (Relatório de mídias – ID’s 322525413 e 322525414).

Dito isso, vejamos os fatos criminosos, separadamente, para melhor individualização das condutas.

Da corrupção ativa:

Verificam-se que os depoimentos dos policiais militares Junisley Porfirio da Silva e Fernando da Silva Chaves são coerentes e revelam que, no momento da abordagem policial por embriaguez ao volante do condutor [“Marinho”] do veículo Jeep Renegade, placa RAI-9D16, o apelante JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA ofereceu vantagem indevida, perguntando-lhes "
qual valor que eles queriam para que ele fosse liberado, que ele iria pagar"
, com o intuito de obter a liberação de seu “amigo”.

Essas declarações estão comprovadas por registro audiovisual, no qual o apelante profere as seguintes palavras: “
solta meu primo aí”
,
“quanto que é que vocês cobram”
e
“isso, suborno”
(ID. 322525355).

No caso, o comportamento [do apelante] revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

Para a doutrina, a consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Na linha jurisprudencial, o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem e, por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Nesse sentido, anota-se julgado deste Tribunal:

“Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de corrupção ativa encontram-se devidamente demonstradas pelos depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares, confirmados tanto na fase investigativa quanto em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborados pela apreensão de quantia em dinheiro suficiente para satisfazer a propina oferecida.”
(N.U 1002548-71.2020.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 16.7.2025).

Sendo assim, preserva-se a condenação do apelante por corrupção ativa.

Do Desacato:

Extraem-se das declarações dos agentes policiais [Junisley Porfirio da Silva e Fernando da Silva Chaves], em ambas as fases da persecução penal, que o apelante JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA, durante a prisão em flagrante, por corrupção ativa, proferiu as expressões
"cambada de vagabundo, ladrão, safado"
e
"corruptos"
.

Tais expressões [
"cambada de vagabundo, ladrão, safado"
e
"corruptos"
] se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento dos deveres funcionais (TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006, Relatora: Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019), os quais caracterizam-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Com efeito,
“o ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal”
(STJ, HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025).

Igualmente, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP no 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 16.5.2022).

Por sua vez, a escusa de que não tinha intenção de ofender a administração pública e amnésia alcoólica, não elide, por si só, a responsabilidade criminal. Isso porque,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (...) ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
(STJ, AgInt no REsp: 1548520/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.6.2016).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O uso de expressões pejorativas e diminutivas [...] contra agente público no exercício da função evidencia o dolo específico de menosprezar e ofender, configurando o crime de desacato (art. 331 do CP). A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.”
(AP no 1002390-35.2022.8.11.0013, Relatora: Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, 22.1.2026)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026